Tribunal: STF
Processo: ADI 5916
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-15
Data de publicação: 2019-05-15

Ementa:
PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Ao Chefe do Executivo estadual compete a iniciativa de projetos de lei concernentes à respectiva estrutura administrativa, a teor do disposto nos artigos 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, e 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, aplicáveis aos Estados por força da simetria.



    COMPETÊNCIA NORMATIVA – TRÂNSITO – ATO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE. Na forma da jurisprudência do Supremo, compete à União legislar sobre “trânsito e transporte” – artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal –, incluída matéria relativa à disciplina e emissão de Certificado de Registro Veicular – CRV.